Tribunal: TJMT
Processo: 1009093-95.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009093-95.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO BARROS DE CARVALHO - CPF: 274.425.001-53 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
REVISIONAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.

JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, na qual se pleiteou a revisão de contrato de empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. O autor sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e
documentoscópica
, alega discrepância entre a taxa nominal pactuada (1,80% a.m.) e a taxa efetivamente aplicada, bem como abusividade em razão de a taxa superar a média de mercado divulgada pelo BACEN. Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total, apta a ensejar
revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando os elementos constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da decisão.

O contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, além de Custo Efetivo Total de 1,90% ao mês e 25,66% ao ano, inexistindo prova de aplicação de encargos diversos dos pactuados.

O recálculo apresentado pelo autor considera apenas os juros remuneratórios, desconsiderando que o Custo Efetivo Total engloba tarifas e encargos diluídos nas prestações, o que explica a diferença apontada.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, segundo o REsp 1.061.530/RS do STJ.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar e a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide e não há demonstração de prejuízo concreto.

A cobrança de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total nos termos expressamente pactuados em cédula de crédito bancário não caracteriza abusividade.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, ilegalidade.

A inexistência de cobrança indevida afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 370 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS.

TJMT
1016582-30.2023.8.11.0015,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito de Forma Dobrada
julgada improcedente, com condenação d
o
autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
afirma que
embora o contrato indicasse taxa nominal de 1,80% ao mês, o Custo Efetivo Total (CET) alcançaria 2,06% ao mês, caracterizando cobrança superior à pactuada.

Sustenta, ainda, que a taxa média de mercado à época da contratação, segundo o BACEN, era de 1,51% ao mês, inferior tanto à taxa contratada quanto à efetivamente cobrada.

A
rgumenta que houve cerceamento de defesa, pois requereu expressamente a produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
(ID no 215695950), a fim de demonstrar:
a
discrepância entre a taxa nominal informada (1,80% a.m.) e o CET efetivamente praticado (2,06% a.m.)
e a
regularidade formal do contrato digital apresentado, diante da alegada divergência de datas entre o instrumento contratual (22/01/2024) e a averbação no portal “Meu INSS”.

Aduz que o juízo de origem indeferiu a prova sob o fundamento de que os cálculos poderiam ser realizados por simples operação aritmética, entendimento que reputa equivocado, por envolver análise técnica complexa.

Relata
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), invocando precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais sobre cerceamento de defesa em ações revisionais.

Menciona
que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao limitar-se à análise da taxa nominal pactuada frente ao teto do INSS, ignorando a tese de descumprimento contratual pela cobrança de taxa superior à contratada.

Defende a aplicação da Súmula 530 do STJ, segundo a qual, na impossibilidade de comprovação da taxa efetivamente pactuada, deve-se aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Aponta também c
onfiguração de dano moral in
re

ipsa
, por incidirem descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar
e d
ireito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ.

Por fim, pede a cassação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
.
Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral da sentença para:

declarar a abusividade dos encargos e revisar o contrato, limitando os juros à taxa média de mercado (1,50% ou 1,51% a.m.)
,
condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
e
ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$30.000,00
.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id
345872939 defendendo a manutenção da sentença, argumentando pela inexistência de cerceamento de defesa e pela legalidade da contratação, com observância dos limites legais para empréstimos consignados
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposto por
Mauro Barros
de
Carvalho
contra sentença proferida nos autos da
Ação Revisional
de
Empréstimo Consignado c/c Danos Morais
e
Pedido
de
Repetição
d
o Indébito
de
Forma Dobrada
, ajuizada em face de
Banco C6 Consignado S.A
.
, cujo objetivo consiste na reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a revisão do contrato de empréstimo consignado, limitação dos juros à taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação por danos morais.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

Quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o
apelante
não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam ojulgamento antecipado da lide.
Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
1,80% ao mês e 23,87% ao ano, além do Custo Efetivo Total (CET) de 1,90% ao mês e 25,66% ao ano.

O
autor afirma que

h
ouve descumprimento contratual, pois, a instituição financeira aplicou taxa de juros efetiva
de 2,06% ao mês, superior à taxa pactuada e acima da taxa média de mercado de 1,51% ao mês.

Todavia, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Por conseguinte
, não há ato ilícitopara autorizar a indenização pordanos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. RESP N. 1.578.553/SP. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A parte autora sustenta, em síntese, que houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, além de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e seguro) sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria abusividade contratual e venda casada. Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro e eventual repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança alegadamente excessiva de juros remuneratórios não se confirma, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não se demonstrando abuso.

O STJ já firmou entendimento de que a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS).

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, aplicam-se as teses fixadas no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), sendo válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, como verificado no caso concreto.

Em relação ao seguro, restou evidenciado que o consumidor foi compelido a contratar com seguradora indicada pelo banco, caracterizando venda casada, prática considerada ilícita nos termos do REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

A repetição do indébito, em casos de Ação Revisional, deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com instituição ou seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição do valor pago a esse título na forma simples”.
(N.U 1016582-30.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026